Tribunal: TJMT
Processo: 1021991-03.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021991-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assembléia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALERIA GRECCO TEIXEIRA - CPF: 432.575.181-53 (ADVOGADO), SINDICATO E ORGANIZACAO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS - OCB/MT - CNPJ: 03.533.395/0001-86 (AGRAVANTE), ONOFRE CEZARIO DE SOUZA FILHO - CPF: 154.620.051-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE CARGAS LIQUIDAS, DERIVADOS DE PETROLEO E CARGAS SECAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - COOPTRANS-MT - CNPJ: 10.679.012/0001-48 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ONOFRE CEZARIO DE SOUZA FILHO - CPF: 154.620.051-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), LUCIA MARIA LOPES DA SILVA - CPF: 008.766.511-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA

–
DECISÃO
QUE DEFERIU
TUTELA
PARA DETERMINAR À AUTORIDADE IMPETRADA QUE SUSPENDA A RESOLUÇÃO OCB/MT N. 136 EM RELAÇÃO À IMPETRANTE, ENQUANTO PERDURAR A DISCUSSÃO DA MATÉRIA NESTES AUTOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO RELEVANTE E RISCO DE INEFICÁCIA DO PROVIMENTO FINAL - ART. 7º, III, DA LEI 12.016/2009 – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A Lei nº. 12.016/09, em seu artigo 7º, inciso III, dispõe que a liminar em mandado de segurança apenas será concedida quando houver fundamento relevante e, do ato impugnado, puder resultar a ineficácia da medida caso seja finalmente deferida.

No caso em apreço, não se verifica a demonstração em concreto do risco de ineficácia da medida, tendo a impetrante se limitado a alegar de forma genérica que a cobrança da Taxa de Manutenção, com base de cálculo sobre valores que não pertencem à Cooperativa, trará prejuízos à sua atividade.

A revogação da medida liminar não causará o perecimento do direito pleiteado no writ, visto que, decidindo-se ao final pela ilegalidade do aumento/cobrança, a impetrante terá direito à repetição dos valores pagos de maneira supostamente indevida.

Assim, diante da não demonstração do risco concreto de ineficácia da medida caso a questão venha a ser apreciada somente no momento da sentença, requisito essencial para a concessão de liminar em mandado de segurança (artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009), impõe-se a reforma da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SINDICATO E ORGANIZACAO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS - OCB/MT em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1029442-53.2021.8.11.0041, impetrado em seu desfavor por COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE CARGAS LIQUIDAS, DERIVADOS DE PETROLEO E CARGAS SECAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - COOPTRANS-MT, que concedeu a liminar pretendida a fim de determinar à Autoridade Impetrada que suspenda a Resolução OCB/MT nº. 136 em relação à impetrante, enquanto perdurar a discussão da matéria nestes autos.

Alega o agravante que é uma entidade sindical patronal, bem como órgão representativo do Sistema Cooperativista do Estado de Mato Grosso, sendo regido pelas normas legais vigentes e pelas disposições do seu Estatuto Social.

Aduz que, em conformidade com o que estabelece o §2º do Art. 5º do Estatuto Social, ao ser registrada a sociedade cooperativa, adquire todos os direitos, bem como assume todas as responsabilidades como associada.

Informa que o Art. 39 do Estatuto Social do Agravante estabelece que a sua manutenção se dará pelas contribuições e taxas previstas na Lei 5.764/71 entre outras receitas, bem como através da taxa de manutenção aprovado por Assembleia Geral, conforme previsto no Art. 13, do seu Estatuto Social e que a OCB/MT estava há 7 anos sem reajustar a taxa de manutenção de suas associadas e, em Assembleia Geral Ordinária realizada em 28/04/2021, foi aprovada a alteração dos valores da taxa de manutenção e as categorias foram aprovadas pela totalidade das cooperativas presentes.

Assevera que, na qualidade de associada, a Agravada tem a obrigação de acatar as deliberações da Assembleia Geral, bem como contribuir com a manutenção do Impetrado, conforme prevê o Art. 7º, inc. II e III, do Estatuto Social, de forma que se mostra indevida a alegação de ilegalidade da Resolução nº 136 do Conselho de Administração do Agravante, vez que em tal resolução o Conselho de Administração apenas aprovou a proposta de reajuste da taxa de administração que seria levada para aprovação da Assembleia Geral realizada no dia 28 de abril de 2021.

Defende que não há se falar que o Agravante tenha reenquadrado a Impetrante da Categoria “A” para Categoria “G”, de forma arbitrária, vez que o fez com base no último balanço apresentado pela impetrada à OCB/MT, referente ao exercício de 2019.

Assim, requer seja dado provimento ao presente agravo, para o fim de cassar a liminar concedida, atribuindo efeito suspensivo ao recurso.

O pedido de liminar recursal foi indeferido
(
ID 113267491).

Contraminuta da parte agravada (ID 115767982).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 119539479).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Cooperativa dos Transportes de Cargas Líquidas Derivados de Petróleo e Cargas Secas do Estado de Mato Grosso – Cooptrans-MT, contra suposto ato ilegal perpetrado pelo Presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras do Mato Grosso – OCBMT, aduzindo inicialmente que é registrada perante a impetrada e efetua o pagamento das contribuições obrigatórias, nos termos da Lei n. 5.764/71.

Destaca que age representando seus cooperados, prestando serviços administrativos, dentre estes, serviços de cobrança.

Alega que além das contribuições previstas em Lei, efetua o pagamento da taxa de manutenção previstos no art. 39 do Estatuto da OCB/MT/impetrada.

Acrescenta que referida tabela foi reajustada em Assembleia Geral realizada pela impetrada em 28/04/2021, corrigindo a tabela em 20% (período de 2013/2020), bem como fora editada a Resolução OCBMT n. 136, modificando a base de cálculo da Taxa de Manutenção, com base nos ingressos X receitas anuais, resultando na alteração do enquadramento da impetrante da Categoria “A” para a categoria “G”, elevando o valor da referida taxa, ao argumento de que a base do cálculo é o faturamento bruto da Cooperativa.

Assevera que registrou reclamação administrativa perante a impetrada, sendo informada que a questão será objeto de discussão na próxima assembleia.

Defende que a alteração do enquadramento de categoria configura abuso econômico, demonstrando a finalidade da obtenção de lucro o que é vedado pelo Estatuto, já que a impetrada é órgão técnico consultivo do governo, nos termos da Lei das Cooperativas.

Requer a anulação da Resolução OCBMT n. 136, com a consequente alteração da base de cálculo utilizada e, liminarmente, busca a suspensão da Resolução OCB/MT n. 136.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado a quo, entendendo pela presença dos requisitos autorizadores, concedeu a liminar pretendida a fim de determinar à Autoridade Impetrada que suspenda a Resolução OCB/MT nº. 136 em relação à impetrante, enquanto perdurar a discussão da matéria nestes autos, o que deu azo à interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

A Lei 12.016/09, em seu artigo 7º, inciso III, dispõe que a liminar em mandado de segurança apenas será concedida quando houver fundamento relevante e, do ato impugnado, puder resultar a ineficácia da medida caso seja finalmente deferida.

A esse respeito, confira-se o ensinamento de Hely Lopes Meirelles:

“Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora.” (in Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 35ª Edição atualizada e ampliada. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 93)

Portanto, a concessão da medida liminar depende da demonstração cumulativa desses dois requisitos.

No caso em apreço, não se verifica a demonstração em concreto do risco de ineficácia da medida, tendo a impetrante se limitado a alegar de forma genérica que a cobrança da Taxa de Manutenção, com base de cálculo sobre valores que não pertencem à Cooperativa, trará prejuízos à sua atividade.

O fundamento apresentado pela impetrante consiste na (i)legalidade da alteração da base de cálculo para o devido enquadramento, que passou a considerar a RECEITA ANUAL BRUTA DAS COOPERATIVAS.

Contudo, a pretensa ilegalidade da exação não retira da impetrante o ônus de demonstrar de forma robusta o risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação que poderá ser causado pelo aumento (supostamente) indevido do valor da Taxa de Manutenção.

Ademais, como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, “o aumento da Taxa de Manutenção não se deu por uma decisão arbitrária do Agravante, pois minha análise é que a mesma se deu baseada em um processo democrático por decisão tomada pelas cooperativas associadas presentes na Assembleia Geral (órgão soberano da entidade), bem como as categorias para a cobrança da referida taxa é estabelecida em conformidade com os ingressos + receitas anuais das cooperativas, respeitando assim a capacidade de contribuição de cada cooperativa.”

Outrossim, a revogação da medida liminar não causará o perecimento do direito pleiteado no writ, visto que, decidindo-se ao final pela ilegalidade do aumento/cobrança, a impetrante terá direito à repetição dos valores pagos de maneira supostamente indevida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. INCIDÊNCIA SOBRE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO E DE BENS PARA COMPOSIÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO. CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ. ACOLHIMENTO. RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA REQUISITO ESSENCIAL PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º, III, DA LEI Nº 12.016/2009. NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0025262-04.2018.8.16.0000, Rel.: Des. JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO, 3ª Câmara Cível, Julgado em 25.09.2018)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA - FUNDAMENTO RELEVANTE E RISCO DE INEFICÁCIA DO PROVIMENTO FINAL - ART. 7º, III, DA LEI 12.016/2009 - REQUISITOS AUSENTES - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO. - Ausentes os requisitos para a concessão de medida liminar em sede de Mandado de Segurança, consubstanciados na relevância dos fundamentos apresentados e no risco de ineficácia do provimento final (art. 7º, III, da Lei 12.016/2009), deve ser mantida a decisão do Relator que indeferiu a medida pleiteada pelo agravante, mormente quando não apresentados novos argumentos capazes de infirmar a conclusão exarada.” (TJ-MG, Agravo Interno nº. 1.0000.17.031321-7/001, Relator: Des. Luís Carlos Gambogi, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2018)

Assim, diante da não demonstração do risco concreto de ineficácia da medida caso a questão venha a ser apreciada somente no momento da sentença, requisito essencial para a concessão de liminar em mandado de segurança (artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009), impõe-se a reforma da decisão agravada.

Por estes motivos, conheço do recurso e, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a liminar concedida pelo Magistrado de Primeira Instância nos autos do mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022